Tribunal: STF
Processo: Rcl 80427
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta pelo Município da Estância Balneária de Praia Grande, contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP) nos Autos 1019442-90.2022.8.26.0477, por afirmado descumprimento das Súmulas Vinculantes 60 e 61, bem como do Tema 793 de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal.



    O reclamante narra o seguinte:



    Trata-se, na origem, de ação ordinária em face da Municipalidade e do Estado de São Paulo, em que se pleiteia, em sede de cognição sumária, o fornecimento de medicamento denominado ARIPIPRAZOL 10 mg, nos termos da prescrição médica, e, em sede de cognição exauriente, requer a confirmação da tutela pretendida.



    [...]



    A Municipalidade, por meio do recurso de apelação, devolveu, com amparo no que foi decidido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no bojo do TEMA 793 E NO TEMA 1234, a matéria à apreciação recursal defendendo que a obrigação de fornecimento do medicamento seja direcionada ao Estado de São Paulo. 



    [...]



    No entanto, referido recurso não foi provido pela Eg. Câmara Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, mantendo a imposição da obrigação de fazer ao Município, sem observância das diretrizes de competência fixadas pelo STF.



    [...]



    Ademais, conforme precedente vinculante do STF (Tema 793), os entes federados "são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde", o que autoriza ao requerente optar contra quem deseja demandar, contudo, na análise de mérito, havendo regras de repartição da competência nas políticas públicas, tal responsabilidade será fracionada, com o direcionamento da obrigação. 



    [...]



    Todavia, o Egrégio Tribunal de Justiça se negou a direcionar o cumprimento da obrigação ao Estado de São Paulo, o que se mostra indevido e em desconformidade com os precedentes vinculantes (doc. 1, p. 2- 8).



    Requer, ao final:



    e) ao final, seja provida a presente reclamação para cassar a decisão reclamada, determinando-se o imediato direcionamento da obrigação exclusivamente ao Ente Estadual. (doc. 1, p .9 ).



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).



    A demanda é procedente, pois a decisão reclamada afronta precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, conforme será explicitado.



    O reclamante aponta que houve violação aos precedentes invocados.



    As Súmulas Vinculantes 60 e 61 têm respectivamente a seguinte redação:  



    O pedido e a análise administrativos de fármacos na rede pública de saúde, a judicialização do caso, bem ainda seus desdobramentos (administrativos e jurisdicionais), devem observar os termos dos 3 (três) acordos interfederativos (e seus fluxos) homologados pelo Supremo Tribunal Federal, em governança judicial colaborativa, no tema 1.234 da sistemática da repercussão geral RE 1.366.243.



    A concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, deve observar as teses firmadas no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471).



    O precedente vinculante fixado no Tema 793 RG está assim redigido:



    Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro (grifei).



    Portanto, pela literalidade do enunciado do Tema 793 de RG, o direcionamento da imposição do custeio do medicamento ao ente federativo responsável e o ressarcimento em favor do reclamante são plenamente cabíveis.



    A autoridade reclamada havia negado seguimento ao recurso extraordinário nos seguintes termos:



    Ficou determinado, ainda, "que as teses acima descritas, neste tópico, sejam transformadas em enunciado sintetizado de súmula vinculante, na forma do art. 103-A da Constituição Federal, com a seguinte redação: "O pedido e a análise administrativos de fármacos na rede pública de saúde, a judicialização do caso, bem ainda seus desdobramentos (administrativos e jurisdicionais), devem observar os termos dos 3 (três) acordos interfederativos (e seus fluxos) homologados pelo Supremo Tribunal Federal, em governança judicial colaborativa, no tema 1.234 da sistemática da repercussão geral (RE 1.366.243)



    [...]



    No entanto, observa-se que aludido tema não tem repercussão sobre o caso, na medida em que esta ação foi ajuizada antes da publicação do acórdão paradigma.



    Desta feita, verificado que o v. Acórdão recorrido não se sujeita ao Tema 1234 do C. STF e que, mesmo assim, está em conformidade com o entendimento vigente à época, resta evidente a impossibilidade de se dar prosseguimento ao recurso extremo. 



    Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao presente recurso extraordinário, relativamente aos Temas 793 e 1234, do C. Supremo Tribunal Federal, com fundamento no artigo 1.030, I, "a", do Código de Processo Civil (doc. 6, p. 6-8).



    O reclamante interpôs agravo contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, assim ementada:



    EMENTA: AGRAVO INTERNO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. I. Caso em Exame 1. Agravo interno interposto pelo Município da Estância Balneária de Praia Grande contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário em ação de obrigação de fazer, sob o fundamento de que o acórdão recorrido observou as orientações do Supremo Tribunal Federal nos Recursos Extraordinários nº 855.178/SE (Tema nº 793) e nº 1.366.243/SC (Tema nº 1234). II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido está em conformidade com os entendimentos dos Temas 6 e 1234, transpostos para as Súmulas Vinculantes nºs 60 e 61, e se há ilegitimidade do Município conforme jurisprudência do STF. III. Razões de Decidir 3. O agravo interno está sujeito à competência da Câmara Especial de Presidentes, conforme o Regimento Interno do Tribunal de Justiça. 4. O recurso apenas comporta provimento se demonstrada a ausência de similitude fática com a tese firmada pelo STF sob a sistemática da repercussão geral, o que não se verifica no caso concreto. IV. Dispositivo e Tese 5. Nega-se provimento ao agravo interno. Tese de julgamento: 1. A decisão agravada aplicou corretamente a sistemática da repercussão geral, conforme art. 1.030, I, "a", do CPC. 2. O acórdão recorrido não se sujeita aos Temas 6 e 1234 do STF, pois a ação foi ajuizada antes da publicação dos acórdãos paradigmas. Legislação Citada: CF/1988, arts. 20, 196, 200, 103-A, 109, I. CPC, arts. 292, 489, § 1º, V e VI, 927, III, § 1º, 1.030, I, "a". Lei 10.742/2003, art. 7º. Lei 7.347/1985, art. 5º, § 5º. Jurisprudência Citada: STF, RE nº 855.178/SE, Tema nº 793. STF, RE nº 1.366.243/SC, Tema nº 1234. STF, Rcl nº 28.187/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 18.12.2017. STF, Rcl nº 28.223/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 3.5.2018 (doc. 7 , p. 2).



    Nesse ponto, é importante observar que o Tema 1.234 de RG não impediu o ressarcimento do reclamante por valores despendidos para o custeio de medicamentos que seria de responsabilidade de outro ente federativo. Transcrevo trecho do enunciado do Tema 1.234 de RG:



    VI – Medicamentos incorporados. 6) Em relação aos medicamentos incorporados, conforme conceituação estabelecida no âmbito da Comissão Especial e constante do Anexo I, os Entes concordam em seguir o fluxo administrativo e judicial detalhado no Anexo I, inclusive em relação à competência judicial para apreciação das demandas e forma de ressarcimento entre os Entes, quando devido. 



    Na modulação de efeitos realizada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento dos embargos de declaração do acórdão proferido no RE 1.366.243/SC, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes (Tema 1.234 de RG), não houve qualquer decisão que impedisse o ressarcimento pleiteado. Na verdade, a modulação ocorreu exclusivamente em relação à fixação da competência da Justiça Federal:  



    1) Para fins de fixação de competência, as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS e medicamentos oncológicos, ambos com registro na ANVISA, tramitarão perante a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED - Lei 10.742/2003), for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos, na forma do art. 292 do CPC, e; 3) acolheu parcialmente os embargos opostos pela União, tão somente quanto à modulação dos efeitos da decisão no que se refere à competência, para abarcar também os medicamentos incorporados, devendo ser suprimido do Capítulo 5 do voto condutor do acórdão embargado a remissão ao "item 1 do acordo firmado na Comissão Especial", por referir-se unicamente aos medicamentos não incorporados. Consequentemente, os efeitos do tema 1234, quanto à competência, somente se aplicam às ações que forem ajuizadas após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico, afastando sua incidência sobre os processos em tramitação até o referido marco, sem possibilidade de suscitação de conflito negativo de competência a respeito dos processos anteriores ao referido marco jurídico (grifei).



    Noto que, nesta reclamação, não se discute a competência da Justiça Federal. Isso porque, no entendimento do reclamante, seria o Estado de São Paulo (e não a União) o responsável pelo custeio do medicamento:



    A Municipalidade requereu, ainda, que conste no dispositivo a responsabilidade do Estado de São Paulo em ressarcir o Município pelo dispêndio financeiro, tudo conforme tese fixada no Tema 793 (doc. 1, p. 3 ).



    Portanto, ao negar a possibilidade de direcionamento do cumprimento da obrigação ao ente federativo que deveria custear o medicamento ou o ressarcimento do reclamante por valores afirmadamente pagos para o seu custeio, a autoridade reclamada deixou de observar o precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal firmado no Tema 793 de RG e, ainda, aplicou indevidamente a modulação efetivada no Tema 1.234 de RG. 



    Posto isso, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente a reclamação, para cassar a decisão reclamada, na parte em que afastou a possibilidade de que outro ente federado seja obrigado a custear o medicamento de sua responsabilidade ou ressarcir o reclamante pelos valores pagos, nos termos do que decidido nos Temas 793 e 1.234 de RG. 



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Comunique-se, com urgência, o inteiro teor desta decisão ao Juízo reclamado.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de junho de 2025.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator